Tribunal: STF
Processo: AC 1217
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-25
Data de publicação: 2007-06-25

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO
   QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO PARCELADO. ART. 78 DO ADCT,
   ACRESCIDO PELA EC 30/2000.
Caso em que o apelo extremo põe em
   debate questões de natureza processual, em ação de desapropriação,
   atinentes a juros e limites objetivos da coisa julgada.
Por
   outro lado, a decisão exeqüenda, que transitou em julgado antes
   da promulgação da EC 30/2000, determinou o pagamento de juros
   "até o efetivo pagamento do débito".
Tais questões afastam a
   probabilidade de êxito do recurso e, em conseqüência,
   desautorizam a concessão do almejado efeito suspensivo, segundo
   jurisprudência pacífica desta colenda Corte.
Agravo desprovido.